Tribunal: TJSP
Processo: 1000635-45.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Apelação dos réus. Custas não recolhidas após o indeferimento da gratuidade postulada. Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo concedido. Deserção. Não conhecimento (arts. 99, §7o, e 101, §2o, CPC). Apelação dos autores. Alegação de sentença "ultra petita" no que diz respeito à restituição dos valores pagos a título de IPTU. Acolhimento.

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Apelação dos réus. Custas não recolhidas após o indeferimento da gratuidade postulada. Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo concedido. Deserção. Não conhecimento (arts. 99, §7o, e 101, §2o, CPC). Apelação dos autores. Alegação de sentença "ultra petita" no que diz respeito à restituição dos valores pagos a título de IPTU. Acolhimento. Inteligência dos arts. 141 e 492 do CPC. Ausência de pedido em reconvenção. Matéria arguida exclusivamente como fundamento de defesa para evitar a rescisão do contrato. Desnecessidade de anulação do "decisum". Exclusão do excesso. Condenação afastada. Honorários advocatícios fixados abaixo dos limites legais (art. 85, §2o, CPC). Respeito ao postulado da proporcionalidade e ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Possibilidade de arbitramento por apreciação equitativa, com base na aplicação analógica do art. 85, §8o, do diploma processual. Litigância de má-fé não caracterizada. Exegese do art. 80 do CPC. Dolo de lesar a parte contrária ou de tumultuar o processo não demonstrado. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO, PROVIDO EM PARTE O DOS AUTORES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000391443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000635-45.2016.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados FERNANDO ANDREU GEBALLI e FRANCISCA
GEBALLI ANDREU, são apelados/apelantes GILMAR BARBOSA
NUNES, JOÃO JOSÉ DE MACEDO e VALDEREZ MARIA PELICER DE
MACEDO, Apelados LUIZ RAGOLTA XATART e DAISY POZZA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso dos réus e deram provimento em parte ao dos autores. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E
CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1000635-45.2016.8.26.0020
Voto no 44.358
2/8

Assinatura Eletrônica
VOTO No: 44.358
APELAÇÃO CÍVEL No 1000635-45.2016.8.26.0020
COMARCA:São Paulo
Aptes/Apdos: Fernando Andreu Geballi e Francisca Geballi Andreu
Apelados: Luiz Ragolta Xatart e Daisy Pozza
Apdos/Aptes: Gilmar Barbosa Nunes, João José de Macedo e Valderez Maria Pelicer
de Macedo
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Apelação dos réus.
Custas não recolhidas após o indeferimento da gratuidade
postulada. Pedido de reconsideração que não suspende nem
interrompe o prazo concedido. Deserção. Não conhecimento
(arts. 99, §7o, e 101, §2o, CPC). Apelação dos autores. Alegação
de sentença “ultra petita” no que diz respeito à restituição dos
valores pagos a título de IPTU. Acolhimento. Inteligência dos
arts. 141 e 492 do CPC. Ausência de pedido em reconvenção.
Matéria arguida exclusivamente como fundamento de defesa
para evitar a rescisão do contrato. Desnecessidade de anulação
do “decisum”. Exclusão do excesso. Condenação afastada.
Honorários advocatícios fixados abaixo dos limites legais (art.
85, §2o, CPC). Respeito ao postulado da proporcionalidade e ao
princípio
da
vedação
ao
enriquecimento
sem
causa.
Possibilidade de arbitramento por apreciação equitativa, com
base na aplicação analógica do art. 85, §8o, do diploma
processual. Litigância de má-fé não caracterizada. Exegese do
art. 80 do CPC. Dolo de lesar a parte contrária ou de tumultuar
o processo não demonstrado. RECURSO DOS RÉUS NÃO
CONHECIDO, PROVIDO EM PARTE O DOS AUTORES.
Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual
ajuizada por FERNANDO ANDREU GEBALLI e FRANCISCA GEBALLI
ANDREU em face de JOÃO JOSÉ DE MACEDO, VALDEREZ MARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1000635-45.2016.8.26.0020
Voto no 44.358
3/8

POLICER
DE
MACEDO
e
GILMAR
BARBOSA
NUNES,
julgada
PROCEDENTE pela r. sentença de fls. 587/595, da lavra da i. magistrada Cláudia
Barrichello, de relatório adotado.
Apelam as partes.
Alegam os autores que os réus não formularam pedido
de devolução de valores pagos a título de IPTU nem apresentaram reconvenção,
motivo pelo qual a sentença “ultra petita” deve ser parcialmente anulada.
Afirmam, ainda, que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados por
equidade, em desacordo com a disciplina legal, pleiteando seu arbitramento entre
10% e 20% do valor da causa. Por fim, pedem a condenação da parte contrária por
litigância de má-fé.
Já os réus, postulando gratuidade, sustentam que houve
cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide. No mérito,
aduzem que a rescisão ocorreu por culpa dos vendedores e que, em caso de
manutenção do decisum, os valores pagos devem ser restituídos.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 688/701.
Houve oposição ao julgamento virtual.
Pela decisão de fl. 704, os autores foram intimados para
complementar o valor recolhido a título de preparo e os réus para demonstrar a
insuficiência alegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1000635-45.2016.8.26.0020
Voto no 44.358
4/8

Os autores comprovaram o recolhimento do importe
residual, conforme determinado (fls. 709/713).
Os réus requereram prazo suplementar de 10 dias para a
exigência feita, o que foi deferido à fl. 717. Após a expiração do prazo, a
gratuidade foi indeferida e a parte intimada para o pagamento das custas no prazo
de 5 dias, sob pena de deserção.
Pedido de reconsideração formulado às fls. 723/725.
É o RELATÓRIO.
De início, reconhece-se a deserção da apelação
interposta pelos requeridos, tendo em vista a ausência de recolhimento do preparo
após o indeferimento da gratuidade judiciária postulada.
O pedido de reconsideração não tem o condão de
suspender ou de interromper os efeitos da decisão, motivo pelo qual o prazo
concedido para o pagamento das custas continuou em curso.
Aliás, não há razão para a revisão da decisão que não
acolheu a alegação de insuficiência, pois a parte teve tempo suficiente para
comprová-la (além dos 5 dias iniciais, 10 dias suplementares).
Da leitura dos artigos 99, parágrafo 7o, e 101, parágrafo
2o, do Código de Processo Civil, infere-se que não devem ser conhecidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1000635-45.2016.8.26.0020
Voto no 44.358
5/8

recursos interpostos por quem, não obtendo êxito no pedido de gratuidade
formulado em Segundo Grau, deixa de recolher as custas no prazo concedido pelo
Relator.
Portanto, o único recurso a ser analisado nesta seara é o
que foi interposto pelos requerentes às fls. 627/647.
Ao declarar a rescisão do contrato celebrado entre as
partes, a i. magistrada de piso houve por bem determinar a devolução dos valores
pagos pelos compradores a título de IPTU, para evitar o enriquecimento sem causa
e retomar o “status quo” anterior.
Com razão.
Dos elementos carreados aos autos, colhe-se que
inexiste qualquer pedido formulado pelo réu em reconvenção.
O artigo 141 do Código de Processo Civil preleciona
que “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões, não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da
parte”, salientando-se que os limites da sentença apenas se referem às questões que
dependam de iniciativa das partes, o que equivale dizer não estarem incluídas as
hipóteses em que se faça necessário ao douto juiz da causa, ou ao Tribunal, levantar
matéria de ordem pública.
Quanto ao assunto, cabe ainda lembrar a lição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1000635-45.2016.8.26.0020
Voto no 44.358
6/8

eminente professor VICENTE GRECO FILHO (em Direito Processual Civil
Brasileiro. 5a ed. São Paulo: Saraiva: 1992, 2o vol., p. 236, grifos nossos): “O limite
objetivo da sentença é o pedido do autor que é o próprio objeto do processo ou o
pedido dos vários autores se mais de um houver julgamento conjunto. Não pode ser
a sentença de natureza diversa do pedido, nem condenar o Réu em quantidade
superior ou objeto diverso do que lhe foi demandado. A sentença que julga além do
pedido se diz ultra petita; a que se julga fora do pedido se diz extra petita. Tais
sentenças são nulas, como nula é a sentença citra petita, qual seja a que deixa de
apreciar pedido expressamente formulado. Esta última viola o princípio da
indeclinabilidade da jurisdição”.
De acordo com o que preceitua o artigo 492 do Código
de Processo Civil, entende-se por decisão ultra petita aquela que decide além dos
limites do pedido, conferindo, in casu, ao litigante mais do que aquilo que foi
postulado.
Portanto, condenar os autores a “restituírem aos
correqueridos as quantias que estes pagaram a título de IPTU e devidamente
comprovados nos autos, valor a ser obtido em cumprimento de sentença, salvo
acordo entre os litigantes para pôr fim à demanda” é obrigá-los além dos limites
existentes nos autos. Não houve pedido nesse sentido em sede de reconvenção,
visto que a matéria foi arguida exclusivamente como fundamento de defesa para
evitar a rescisão do contrato; nada obsta, porém, que a questão seja novamente
levantada em ação própria para este fim.
Não há necessidade de anulação da sentença por ter sido
o julgamento ultra petita, já que é possível, no caso, a simples exclusão do excesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1000635-45.2016.8.26.0020
Voto no 44.358
7/8

Assim, a sentença há de ser considerada ultra petita
apenas em relação à restituição de IPTU.
Quanto
ao
valor
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, por mais que o artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil
imponha a condenação em patamar não inferior a dez e não superior a vinte por
cento do valor da causa, em casos extremos, de rigor a apreciação equitativa do
valor a ser arbitrado, em respeito ao postulado da proporcionalidade e ao princípio
da vedação ao enriquecimento sem causa.
Neste particular, a observância estrita do texto legal
imporia o arbitramento entre R$150.000,00 e R$300.000,00, o que representaria
excesso injustificado e desrespeito aos parâmetros elencados pelo diploma
processual: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a
natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
Trata-se
de
caso
que
não
demandou
trabalho
excepcional dos profissionais que o acompanhavam, exigindo aplicação analógica
do parágrafo 8o do dispositivo supracitado para a fixação do valor.
Por fim, para a caracterização da litigância de má-fé,
não basta a constatação objetiva de descabimento da ação, mas o ânimo subjetivo
de prejudicar o andamento processual, criar obstáculo à atividade jurisdicional ou
avariar litigantes ou terceiros.
Neste particular, não restou devidamente comprovado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1000635-45.2016.8.26.0020
Voto no 44.358
8/8

dolo de lesar a parte contrária ou causar dano processual, nem qualquer das
hipóteses previstas no artigo 80 do diploma processual. Na realidade, os autores
apenas exerceram seu direito de defesa e questionaram as decisões judiciais que
lhes desfavoreceram, motivo pelo qual o arbitramento de multa poderia
comprometer o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a garantia ao devido
processo legal.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso dos
réus, DANDO-SE PROVIMENTO EM PARTE ao dos autores, nos termos
constantes do acórdão.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator